Tribunal: TJMT
Processo: 1005398-88.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005398-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), LUCILA ALVES DE ARAUJO - CPF: 276.455.251-34 (AGRAVANTE), SEBASTIAO ELIAS DA COSTA - CPF: 078.410.941-91 (AGRAVANTE), ADAUTO ALVES DE ARAUJO - CPF: 104.458.111-53 (AGRAVANTE), MARIA DA PENHA DIAS DA SILVA - CPF: 009.075.341-04 (AGRAVANTE), SIMIRO ALVES DE ARAUJO - CPF: 172.224.511-53 (AGRAVANTE), EROTIDES RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 786.746.031-49 (AGRAVANTE), ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 033.712.621-62 (AGRAVANTE), MARIVALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 571.882.621-87 (AGRAVANTE), LUZIA DA PENHA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 630.373.191-00 (AGRAVANTE), AENI RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 632.669.971-15 (AGRAVANTE), MARILZA ALVES RESENDE - CPF: 412.073.861-20 (AGRAVANTE), HELCIO RESENDE PIRES - CPF: 396.296.431-20 (AGRAVANTE), EDVALDO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 821.874.281-68 (AGRAVANTE), ROSILDA FRANCISCA DE MELO - CPF: 807.198.481-72 (AGRAVANTE), ERIENES RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 924.213.691-34 (AGRAVANTE), GABRYELLA ARAUJO SOBRINHO - CPF: 061.343.791-82 (AGRAVANTE), GUSTAVO ARAUJO SOBRINHO - CPF: 061.398.801-90 (AGRAVANTE), ZENI ALVES DE ARAUJO - CPF: 777.599.311-15 (AGRAVADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), LAVINYA DIAS VASTO - CPF: 057.953.241-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – CESSÃO DE DIREITO HEREDITÁRIO POR ESCRITURA PÚBLICA – INEFICÁCIA AOS DEMAIS HERDEIROS – DIREITO DE PREFERÊNCIA (ART. 1.794 CC/02) – CESSÃO RECAIU SOBRE BEM DA HERANÇA CONSIDERADO SINGULARMENTE (ART. 1.793, § 2º CC/02) – NECESSÁRIA A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL POR QUALQUER HERDEIRO, DE BEM COMPONENTE DO ACERVO HEREDITÁRIO, PENDENTE A INDIVISIBILIDADE (ART. 1.793, § 3º DO CC/02) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não procede o genérico argumento de nulidade da decisão recorrida por alegada ofensa ao devido processo legal, na medida em que sequer delineada de forma concisa e objetiva no que consistiria o alegado vício.

Embora exista autorização legal para a cessão de direito hereditário na forma da cabeça do art. 1.793 do Código Civil, fato é que tal disposição se mostra ineficaz em relação aos demais coerdeiros, porque não lhes foi facultado o direito de preferência (art. 1.794 CC/02) e porque a cessão recaiu, como bem ilustrado na contraminuta recursal, sobre bem da herança considerado singularmente (art. 1.793, § 2º CC/02), não havendo também a necessária e prévia autorização judicial
“por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade”
(art. 1.793, § 3º do CPC).

A decisão recorrida não comporta reparo algum, já que apenas fez valer as expressas redações legais que regem a temática, declarando-se a ineficácia do negócio jurídico de cessão de direitos hereditários em relação aos demais coerdeiros, o que se mostra de rigor.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005398-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADAIR ALVES DE ARAÚJO

AGRAVADA:

ZENI ALVES DE ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADAIR ALVES ARAÚJO
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis,
Juiz de Direito
Wanderlei José dos Reis
, lançada nos autos da Ação de Inventário nº. 1013789-33.2018.8.11.0003, o qual decidiu que “
não obstante o teor da escritura pública de cessão de direitos hereditários firmada pelo herdeiro Adair Alves de Araújo de ID: 116056463, importa consignar que o art. 1.791, § 2º, do Código Civil, estatui que é ineficaz a cessão, pelo coerdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente, de modo que o instrumento público colacionado no ID: 116056463 não se presta aos fins colimados”
, decidindo também que
“considerando que o feito está na iminência de seu encerramento, determino o sobrestamento dos autos até o desfecho do Alvará Judicial n.º 1014456-43.2023.8.11.0003”
(sic).

O recorrente aduz, em suma, que a decisão proferida violou o princípio do devido processo legal, pelo que pede a declaração de sua nulidade.

Sustenta que,
“em sendo todos maiores e capazes, como soe acontecer, nada impede que os herdeiros ainda que no decorrer do inventário quebre a situação unitária do inventário de maneira consensual, foi exatamente isto que aconteceu”
,
“de sorte que, o cedente herdeiro, se encontrava na posse reconhecida e respeitada pelos demais herdeiros há mais de cinco, possa ceder o seu quinhão, como o fez”
, sendo que
“a situação condominial ou pro indiviso, inerentes ao inventário em curso, por convenção de todos os herdeiros e com o beneplácito da de cujus, antes de sua morte, já inexistem de fato””
(sic).

Esclarece que a
“exegese que se faz do artigo 1793 do CC, é a de que até a realização da partilha o direito de propriedade e posse da herança são indivisíveis, no entanto, não quer dizer que não possa dispor de referido direito por meio de escritura pública de cessão”
, sendo que
“a cessão neste caso, refere-se apenas aos direitos que o herdeiro possui quanto a herança, a propriedade será convalidada mediante ou com a partilha”
(sic).

Defende que
“não é contra legis, se adequar à lei aos fatos idôneos ou legítimos, como soe acontecer, posto que está provado e comprovado, a divisão entre os herdeiros do imóvel sob a batuta da inventariada”
, mormente porque
“a indigitada divisão ocorreu de maneira consensuada antes da abertura do inventário, haja vista que, embora fazenda de pecuária, no acervo inventariado, não há nenhuma cabeça de gado, considerando quando da divisão do imóvel rural, houve, também, a divisão entre os herdeiros do gado vacum”
(sic).

A par desses argumentos, pede o provimento do recurso para a declaração de nulidade da decisão recorrida.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 205664186.

Sem pedido de efeito ativo ou suspensivo.

Intimada, a inventariante agravada Zeni Alves de Araújo apresentou contraminuta ao recurso na peça Id. 208727190, aduzindo que
“não foi oportunizado a nenhum dos coerdeiros o direito de preferência, a despeito do que é preconizado pelo artigo 1.794, do Código Civil”
, sendo que
“só tomaram conhecimento da cessão, com a juntada aos autos da Escritura Pública da Cessão de Direitos Hereditários”
, a qual
“é ineficaz, de acordo com o que estabelece o artigo 1.793, § 2º, do Código Civil”
, mormente porque
“verifica-se da Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários, carreada aos autos (ID 116056483), que o herdeiro não cedeu a integralidade da sua cota parte, ou seja, a sua parte ideal na universalidade da herança, apenas parte de um bem da herança considerado singularmente”
(sic).

Pontua
“que o que estabelece a lei é que a referida cessão é INEFICAZ, não produz efeitos, sendo inoponível aos demais herdeiros, dada a universalidade da herança, que até a partilha é indivisível, como estabelece artigo 1.791, do Código Civil”
. Assevera que
“além da cessão considerar um único bem do acervo inventariado, este mesmo bem singular ainda é fracionado para atender os interesses do cessionário, à revelia dos demais herdeiros”
, sendo
“que sequer houve concordância dos demais herdeiros com a referida cessão”
(sic).

Destaca que
“a área objeto da cessão, muito bem individualizada pelo cedente conforme demonstrado alhures, é uma área que possui recursos naturais, inclusive fazendo divisa com o Rio Paraíso, além de ser toda documentada, diferente de outras áreas que compõe o acervo inventariado”
(sic). Pede, assim, que seja desprovido o recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão interlocutória proferida na Ação de Inventário número 1013789-33.2018.8.11.0003, na qual o juízo
a quo
decidiu que “
não obstante o teor da escritura pública de cessão de direitos hereditários firmada pelo herdeiro Adair Alves de Araújo de ID: 116056463, importa consignar que o art. 1.791, § 2º, do Código Civil, estatui que é ineficaz a cessão, pelo coerdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente, de modo que o instrumento público colacionado no ID: 116056463 não se presta aos fins colimados”
, bem como que
“considerando que o feito está na iminência de seu encerramento, determino o sobrestamento dos autos até o desfecho do Alvará Judicial n.º 1014456-43.2023.8.11.0003”
(sic).

Pois bem.

Analisando as manifestações das partes e os andamentos do processo na origem, infere-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

Primeiramente, não procede o genérico argumento de nulidade da decisão recorrida por alegada ofensa ao devido processo legal, na medida em que sequer delineada de forma concisa e objetiva no que consistiria o alegado vício.

De outra feita, em que pese exista autorização legal para a cessão de direito hereditário na forma da cabeça do art. 1.793 do Código Civil, fato é que, no caso vertente, tal disposição se mostra ineficaz em relação aos demais coerdeiros, porque não lhes foi facultado o direito de preferência (art. 1.794 CC/02) e porque a cessão recaiu, como bem ilustrado na contraminuta recursal, sobre bem da herança considerado singularmente (art. 1.791, § 2º CC/02), não havendo também a necessária e prévia autorização judicial
“por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade”
(art. 1.793, § 3º do CPC).

Portanto, a decisão recorrida não comporta reparo algum, já que apenas fez valer as expressas redações legais que regem a temática, declarando-se a ineficácia do negócio jurídico de cessão de direitos hereditários em relação aos demais coerdeiros, o que se mostra de rigor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSENTE PROVA DA RECUSA DOS REQUERIDOS EM OUTORGAR A ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – REQUISITO DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA (ART. 1.418 CC) – AUSENTE INTERESSE DE AGIR SOB ENFOQUE DA NECESSIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL – REQUERIDOS HERDEIROS NÃO SÃO PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS DO IMÓVEL –
PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO É INDIVISO ATÉ QUE SEJA ULTIMADA A PARTILHA
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL –UTILIZAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE PROCESSO DE INVENTÁRIO – INTERESSE DE MENOR QUE RECLAMA ESPECIAL PROTEÇÃO PELA VIA DO NECESSÁRIO INVENTÁRIO – SENTENÇA ESCORREITA E MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente prova da recusa dos requeridos em outorgar a escritura de transmissão da propriedade, denotando ausente o interesse de agir sob o enfoque de necessidade da jurisdição, na medida em que a recusa de outorga é requisito da pretensão de adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória, nos termos do art. 1.418 do CC, somente é admissível se houver recusa injustificada dos vendedores em outorgar a escritura definitiva do bem, o que não se infere do caso vertente, na medida em que não há prova da recusa indevida dos vendedores, de modo que carece o autor de interesse processual, na modalidade necessidade da tutela jurisdicional, para a adjudicação. Buscada por meio de uma ação de adjudicação compulsória a adjudicação do imóvel objeto do contrato de
cessão
de
direitos

hereditários
celebrado pelas partes por meio de contrato particular, sendo
consabido que, nos moldes do artigo 1.793 do Código Civil, a
cessão
de
direitos

hereditários
exige regra especial, ou seja, deve ser realizada mediante escritura pública
.
A
cessão
de
direitos

hereditários
(que na espécie deu-se onerosamente, portanto se equivale ao contrato de compra e venda), só se realiza após a abertura da sucessão, antes ou depois de iniciado o processo de inventário, enquanto que a compra e venda só se dará depois de expedido o formal de partilha, momento em que cada herdeiro poderá dispor, livremente, de sua parte nos bens herdados.

Ausente comprovação nos autos de que o inventário foi realizado, o imóvel objeto da contenda é parte integrante do espólio de modo indiviso, de modo que os requeridos não podem outorgar a vindicada escritura de compra e venda para efeito formal translativo da propriedade imobiliária, na medida em que não são proprietários registrais do bem.

Enquanto não forem regularmente partilhados os
direitos
de propriedade sobre o imóvel em questão, os herdeiros são condôminos de uma comunhão indivisa de bens e
direitos
, não sendo possível, em regra, individualizar um determinado bem para que seja transferido. Até que ocorra a partilha, tem-se um acervo
hereditário
uno, não sendo possível definir qual bem caberá a cada herdeiro, o que só ocorre por ocasião do fim do inventário, razão pela qual não se pode falar em adjudicação de tais bens pela parte autora apelante.
Não houve inventário e partilha dos bens, não sendo os apelados proprietários registrais do imóvel, sendo inviável a utilização da adjudicação compulsória para transferência de domínio do bem ao apelante, ato que culminaria em violação ao princípio da continuidade registral, além de eventual sonegação tributária, haja vista que o imóvel objeto da lide pode, em tese, gerar impostos decorrentes da sucessão. Não bastasse, um dos herdeiros do imóvel é menor de idade, conquanto se afirme que o
direito
dele tenha sido resguardado na suposta partilha informal e ao realizar o contrato de
cessão
de
direitos
, os documentos acostados aos autos não possibilitam tal conclusão. Desta feita, havendo herdeiro menor, premente a proteção especial ao patrimônio herdado, porquanto se pressupõe a ausência de discernimento para os atos da vida civil, e a eventual violação de
direito
do menor poderá incorrer em absoluta nulidade de todos os atos praticados, além de outras consequências, como prejuízo ao menor. Carece o apelante de interesse processual, porquanto inadequada a via eleita para a tutela do vindicado
direito
de adjudicação. Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(N.U 1003056-57.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRELIMINARES – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – INOBSERVÂNCIA DO ART. 93, IX, DA CF, E DOS ARTS. 11 E 489 DO CPC – REJEITADAS – MÉRITO – RENÚNCIA DA HERANÇA EM FAVOR DO MONTE – ATO IRREVOGÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.812 DO CC – ANULAÇÃO QUE RECLAMA PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA –
CESSÃO
DE
DIREITOS
SOBRE BENS DA HERANÇA CONSIDERADOS SINGULARMENTE – INEFICÁCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Desprovidas de fundamentos que se harmonizem às circunstâncias do caso, as preliminares arguidas nas razões do recurso devem ser integralmente repelidas. A renúncia à herança é ato irrevogável, nos termos do artigo 1.812 do Código Civil, cuja anulação reclama a presença de vício na declaração de vontade a ser apurado em ação própria.
Operada a renúncia da herança em favor do monte-mor (renúncia abdicativa) transfere-se aos herdeiros remanescentes da mesma classe ou, não havendo estes, aos da classe imediatamente posterior, conforme previsão do artigo 1.810 do Código Civil.
É ineficaz a
cessão
de
direitos
sobre bens do acervo
hereditário
considerados singularmente, assim como qualquer ato de disposição sem prévia autorização judicial, visto que a herança é uma universalidade, e até a partilha, indivisível. Inteligência do artigo 1.793, §§ 2º e 3º, do Código Civil.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos. Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(N.U 0011179-54.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
CESSÃO
ONEROSA DE
DIREITOS

HEREDITÁRIOS
– NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – BENS INDIVIDUALIZADOS DO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS E DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO -
INEFICÁCIA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 1.793, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Por expressa disposição legal, as
cessões
de
direitos

hereditários
realizadas por instrumento particular sobre bens individualizados da herança, sem a anuência dos demais herdeiros e sem a prévia autorização judicial não podem ser consideradas eficazes, como quer o agravante.
”
(N.U 1001843-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – HABILITAÇÃO – CESSIONÁRIO – INSTRUMENTO PARTICULAR E REFERÊNCIA A BENS ESPECÍFICOS –
INEFICÁCIA
– AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO – INVALIDADE – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
cessão
de
direitos

hereditários
cuja validade depende de instrumento público, (art. 1793, Caput, in fine, do CC), somente resta eficaz quando se referir ao
direito
de participação na sucessão de bens e
direitos
a ser ultimada pelas vias regulares - administrativa ou judicial - não podendo, pois, sob pena de
ineficácia
, (art. 1793, parágrafo 3º, do CC), se referir a bens específicos da herança que ainda não foram partilhados
.”
(N.U 0067516-35.2015.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015) (destaquei)

Aliás, sobre a questão objeto de análise, peço vênia para transcrever o elucidativo entendimento do Desembargador João Ferreira Filho exposto ao analisar caso semelhante ao vertente:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CESSÃO
DE
DIREITOS

HEREDITÁRIOS
–
CESSÃO
DOS
DIREITOS
SOBRE BEM INDIVIDUALIZADO – ATO VÁLIDO, PORÉM, INEFICAZ – NEGÓCIO JURÍDICO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA –
INEFICÁCIA
QUE NÃO IMPLICA EM NULIDADE OU ANULABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A
cessão
de um bem individuado, dentre os que compõem o espólio, não é negócio jurídico inválido. Não é nulo, nem anulável. A censura da lei está no plano da eficácia. A
cessão
, neste caso, é ineficaz, não produz efeito, é inoponível aos demais herdeiros que não participaram do ato, dado que a herança é uma universalidade, e até a partilha, indivisível. 2.
A escritura pública questionada nos autos é ato negocial sob condição suspensiva, ou seja, não produz efeitos até um evento futuro e incerto, qual seja, a efetiva partilha de bens, porém, caso os sejam partilhados, e os cedentes venham a receber quota do imóvel cujo
direito
foi cedido ao réu, o negócio jurídico se perfectibilizara, afinal, em casos tais, a eficácia opera ex tunc
.
” (N.U 0001474-92.2016.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

(...)

A herança é um valor patrimonial, mesmo que os bens que a constituam não estejam perfeitamente individualizados na quota de cada herdeiro (CC, art. 1.791), daí porque é plenamente possível a sua transmissão, por ato inter vivos, independente da conclusão do inventário e partilha.

A disposição da herança antes da conclusão do inventário deve se dar através da cessão de direitos hereditários, que, em síntese, consiste na transferência feita pelo herdeiro, legítimo ou testamentário, a título gratuito ou oneroso, de todo ou parte do quinhão hereditário que lhe compete após a abertura de sucessão
.

O tema é expressamente disciplinado e regulado pelo artigo 1.793 do CC, que prevê o seguinte:

Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

§1º Os direitos, conferidos ao herdeiro em conseqüência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente.

§2º É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente
.

§3º Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.

Da atenta leitura do texto legal,
a única formalidade exigida para validade do ato jurídico (cessão de direito hereditário) é que o negócio seja formalizado por meio de Escritura Pública (“forma prescrita em lei”)
. É o que se extrai da cabeça do artigo.

As demais disposições legais (previstas nos parágrafos subsequentes) não são afetas ao “plano de validade” (CC, art. 104) do negócio jurídico, mas sim ao “plano de eficácia” (CC, art. 121 e ss),
bastando observar a criteriosa e especifica escolha do termo usado pelo legislador, que, logo no início do texto, expressamente ressalta que será ineficaz o ato praticado se não observadas as disposições ali previstas (§§ 2º e 3º)
.

Portanto,
enquanto preservada a característica de universalidade do espólio, é ineficaz a disposição de um dos herdeiros sobre um bem específico, assim como é ineficaz este ato sem prévia autorização judicial quando existente ação de inventário em curso, já que ninguém possui a propriedade de bens singulares, mas tão somente quota parte do conglomerado que pendente de individualização
.

Ou seja,
enquanto perdurar o inventário e a condição de indivisibilidade dos bens que compõe o espólio, o negócio jurídico (cessão de direitos hereditários) simplesmente não terá eficácia, o que não se confunde com ser invalido, até porque, após advir condição necessária, qual seja, a partilha dos bens, passará a produzir os seus efeitos regularmente
.

Na hipótese, o que se vê é que
a “cessão de direitos” questionada pelos autores/apelados é ato negocial sob condição suspensiva, isto é, que não produz efeitos até um evento futuro e incerto, que nada mais é que a efetiva partilha de bens (após o fim do processo de inventário); assim, caso no futuro os bens sejam regularmente partilhados, e os cedentes venham a receber quota dos imóveis rurais cujo direito foi cedido ao réu Hélcio, o negócio jurídico se perfectibilizara, porém, caso isso não ocorra, caberá esperar ou, então, resolver o negócio jurídico
.

Portanto,
a cessão de direitos hereditários (e mesmo de parte dos bens individuados da herança) de alguns dos coerdeiros para outro, ainda que pendente de partilha dos bens do Espólio, e mesmo sem autorização judicial ou anuência de todos os herdeiros, não implica em negócio jurídico inexistente ou inválido, não há nada que o torne nulo ou anulável
.
A censura legal ao descumprimento de determinados procedimentos está no plano da eficácia.

É certo que a cessão de direitos hereditários em análise, formalizada por meio da Escritura Pública que os autores pretendem que seja declarada nula,
é absolutamente ineficaz no momento, não produzindo qualquer efeito imediato, pois o inventário ainda pende de resolução e, até que haja a partilha, os bens e direitos que compõe o(s) Espólio(s) são indivisíveis
.

No entanto, repito, o negócio jurídico recobrir-se-á de eficácia futuramente, caso parte dos imóveis rurais forem efetivamente atribuídos aos herdeiros cedentes (e ninguém mais reclamar ou impugnar a validade ou cumprimento da cessão), quanto, então, a questão estará superada, operando-se a eficácia ex tunc do ato jurídico.

(...)”
(destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024